Tribunal: TJSP
Processo: 2089889-28.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Emerson Sumariva Júnior
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde Ação de obrigação de fazer cc. indenização por danos morais. Tutela de urgência. Paciente cm quadro álgico de dor lombar intensa. Decisão que deferiu pedido liminar para determinar que seja realizado o procedimento cirúrgico nos moldes especificados pelo médico no prazo de 45 dias corridos, sob pena de multa diária de R$500,00, até o limite de R$30.000,00.

Ementa:

Agravo de instrumento. Plano de saúde Ação de obrigação de fazer cc. indenização por danos morais. Tutela de urgência. Paciente cm quadro álgico de dor lombar intensa. Decisão que deferiu pedido liminar para determinar que seja realizado o procedimento cirúrgico nos moldes especificados pelo médico no prazo de 45 dias corridos, sob pena de multa diária de R$500,00, até o limite de R$30.000,00. Recurso da demandada. Probabilidade do direito ante a prescrição médica e dada a aparente abusividade da negativa de cobertura. Risco de dano à saúde do paciente. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Compete exclusivamente ao médico a recomendação do tratamento adequado, de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Inteligência do enunciado da Súmula no 102 desta Corte. Multa arbitrada em valor não excessivo e que somente incidirá em caso de não cumprimento da obrigação. Além disso, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC, o julgador está autorizado a modificar a periodicidade da multa, o valor, ou ainda excluí-la, considerando-se o caso concreto. Não demonstrada a impossibilidade no cumprimento da obrigação no prazo assinalado. Decisão mantida. Recurso não provido.